Tribunal: STF
Processo: HC 55128
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-16
Data de publicação: 1977-08-16

Ementa:
1. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO. INCOMPETENCIA DO STF.
REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FLUMINENSE, COMPETENTE NO CASO.
2. COD. PR. PENAL, ART. 40. REMESSA DAS COPIAS DE AUTO AO MINISTÉRIO
PÚBLICO PARA O FIM INDICADO NESSA REGRA.
3. NÃO-CONHECIMENTO DO MÉRITO DE TAL PETIÇÃO PELO STF.